Tribunal: STF
Processo: HC 263595
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.703.746/RS (e-doc. 4, p. 270-275).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 156 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33 c/c art. 40, inc. I (tráfico internacional de drogas), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 e 296, §1º (falsificação de sinal público), do Código Penal.



    3. Após negativa provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial no STJ, ato ora impugnado, a condenação transitou em julgado, em 08/10/2025.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Articula que a transnacionalidade foi aferida a partir de ilações, tendo o flagrante ocorrido em cidade bem distante da fronteira. Defende não ser necessário reexame fático-probatório para acolhimento da tese defensiva.



    5. Requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório já transitou em julgado, em 08/10/2025, tendo esta impetração sido protocolada em 16/10/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou o reconhecimento da transnacionalidade. Vejamos trecho pertinente:



    “Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado: 



    "Da análise do trecho retro, verifica-se que o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para o reconhecimento da transnacionalidade "Ademais, o fato de se tratar de apreensão de expressiva quantidade de drogas em região de fronteira com o Paraguai, notório centro fornecedor de toda espécie de entorpecentes, é indício suficiente para se concluir pela internacionalidade da conduta, a atrair a competência da Justiça Federal". Rever tais fundamentos, para concluir pela nulidade da prova, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ." (p. 592) 



    Com efeito, a Corte de origem fundamentou a internacionalidade do delito no fato de ser desnecessária, “para a configuração da transnacionalidade delitiva do crime de tráfico de drogas”, a efetiva introdução, pelo agente, “do entorpecente no território nacional, bastando que o contexto fático em que inserido o delito indique a internacionalidade do crime” (p. 592). 



    Consignada na decisão a quo, inclusive, o Enunciado de Súmula n. 607/STJ, para o qual “a majorante do tráfico transnacional de drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”, a evidenciar que, havendo indício suficiente de internacionalidade, consoante bem especificado no acórdão de origem, atraída a competência da Justiça Federal, repisa-se: 



    "Ademais, o fato de se tratar de apreensão de expressiva quantidade de drogas em região de fronteira com o Paraguai, notório centro fornecedor de toda espécie de entorpecentes, é indício suficiente para se concluir pela internacionalidade da conduta, a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, como a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, a prova da transnacionalidade não raramente será meramente indiciária, ou seja, indireta. A quantidade expressiva de droga apreendida é indicativo do envolvimento dos agentes na produção ou na intermediação por atacado, próprias do tráfico transnacional de drogas (TRF4, 5001287- 58.2020.4.04.7017, 8ª Turma, Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 17/12/2020)." (p. 592)” (e-doc. 4, p. 274-275, grifos nossos) 



    9. As premissas adotadas estão em consonância com jurisprudência desse Supremo. Para divergir das instâncias antecedentes quanto à suficiência dos elementos probatórios para caracterização da transnacionalidade demandariam inviável reexame fático-probatório em sede de habeas corpus. Nessa linha, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO TRANSNACIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.299 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    “Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 186.079 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 216.690 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÂO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Tribunal (HC 120.492, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 230620 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator